Tribunal: TJSP
Processo: 2109804-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Habeas Corpus – Desistência – Considerado o desinteresse no prosseguimento do mandamus, pela falta de interesse de agir, inarredável a incognoscibilidade do remédio heroico – Homologação – Cabimento – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2109804-68.2020.8.26.0000, da Comarca de
Pereira Barreto, em que é impetrante MARIO LUIS DA SILVA PIRES,
Pacientes ÉVERSON LUIZ DOS SANTOS e CLAUDINEI CARLOS FERREIRA,
é impetrado MM. JUÍZO DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE PEREIRA
BARRETO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "homologaram a desistência e NÃO
CONHECERAM do habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2109804-68.2020.8.26.0000 - lauda 2/3
Voto:
24064 CFF/D
Habeas Corpus:
2109804-68.2020.8.26.0000
Comarca:
Pereira Barreto
Vara:
2a Vara Judicial
Autos:
1500205-98.2020.8.26.0439
Impetrante:
Mario Luis da Silva Pires
Pacientes:
Éverson Luiz dos Santos e Claudinei Carlos Ferreira
Habeas Corpus
Desistência
Considerado o
desinteresse no prosseguimento do mandamus, pela
falta de interesse de agir, inarredável a incognoscibilidade do remédio heroico

Homologação Cabimento Writ não conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor dos pacientes, no qual alegam estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte da digna autoridade como
coatora, apontada como o MM. Juízo de Direito da “...2a Vara Judicial da
Comarca de Pereira Barreto/SP...”.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem para “... suspensão do processo
1500205-98.2020.8.26.0439 em trâmite perante a 2a Vara Judicial da
Comarca de Pereira Barreto/SP, inclusive no que tange à audiência virtual
agendada para, amanhã, dia 26 de maio de 2020, às 13h30, anulando-se,
consequentemente, todos os atos processuais a partir da decisão de fls.
202/204...” (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2109804-68.2020.8.26.0000 - lauda 3/3
121/123 e 125).
Prestadas as informações judiciais (fls.
128/130 e 142/143), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 134/138).
É o relatório.
O
ilustre
impetrante
requereu
a
desistência da presente impetração (vide fls. 150).
Assim, considerado o desinteresse no
prosseguimento da ação de habeas corpus, evidenciado na falta de
interesse de agir, só resta deixar de conhecer o remédio heroico.
Ante
o
exposto,
homologando
a
desistência, NÃO CONHEÇO da presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)